Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NÃO VERIFICADA. LEI 769/2008. TEMA 524, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INVIABLIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por incapacidade permanente é assegurada ao servidor público pelo art. 40, §1o, I, da Constituição Federal, que prevê que o servidor público abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado “por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo”.
2. No âmbito distrital, o art. 18, caput e § 1o, da Lei Complementar 769/2008, que disciplina o regime próprio de previdência social do Distrito Federal, dispõem que os proventos de aposentadoria por invalidez serão, em regra, proporcionais. Os proventos serão integrais apenas nos casos decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. O parágrafo 5o, por sua vez, prevê o rol de doenças que são consideradas moléstias profissionais ou doenças graves.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 656860 (Tema 524), fixou a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.
4. O perito concluiu que as doenças das quais a autora foi acometida são de caráter degenerativo e que não guardam relação com o exercício de suas atividades laborais. Concluiu, também, que a autora está incapacitada para o exercício de suas atividades, em razão do risco de exacerbação dos sintomas, motivo pelo qual deve permanecer afastada.
5. Assim, não encontra respaldo legal a pretensão da autora de converter a aposentadoria com proventos proporcionais em proventos integrais. As doenças das quais a autora foi acometida não estão contempladas no rol taxativo do art. 18, §5o, da Lei Complementar 769/2008, além de não ter sido constatado nexo de causalidade entre o início da doença e o exercício de suas atividades.
6. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 prevê as hipóteses de isenção do imposto de renda. Por se tratar de outorga de isenção, o dispositivo deve ser interpretado de forma literal e restritiva (art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN). Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Na hipótese, as doenças da autora não se enquadram no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e não tem nexo de causalidade com as atividades profissionais realizadas, de modo que o pedido de isenção do imposto de renda não deve ser acolhido. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.